Tribunal: TJSP
Processo: 0002400-65.2013.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0002400-65.2013.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é
embargante DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER, são embargados ADONAYD DA CONCEIÇÃO ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA) e LUCAS ALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0002400-65.2013.8.26.0637/50000
COMARCA: TUPÃ
EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO D.E.R.
EMBARGADOS: ADONAYD DA CONCEIÇÃO ALVES e OUTRO (A.J.G.)
VOTO No 51.049 (BS)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
REDISCUTIR A MATÉRIA. Inconformismo com a decisão.
Meio inadequado. EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos
contra o v. Acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pela parte embargante, como se vê da ementa
abaixo:
APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLISTA
QUE VEIO A
ÓBITO APÓS COLIDIR COM ANIMAL MORTO EM RODOVIA
MANTIDA PELA PARTE REQUERIDA . Competência desta C. Turma
Recursal determinada pelo C. Órgão Especial deste E. TJSP, em
julgamento de conflito de competência. Responsabilidade objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do réu. Inteligência do artigo 1o, §§ 2o e 3o do Código de Trânsito
Brasileiro c.c. artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Existência de
dano e nexo causal decorrente da falha na prestação de serviços de
fiscalização, conservação e segurança de via pública, constatada
pela perícia técnica do Instituto de Criminalística local, e
corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em
juízo. Danos materiais corretamente mensurados com base no
valor da nota fiscal do conserto da motocicleta. Danos morais
presumidos, diante da trágica perda de pai de família em acidente
fatal que poderia ter sido evitado caso houvesse o mínimo de
sinalização e de fiscalização no local dos fatos, e que foram
coerentemente mensurados pelo juízo singular. Ação julgada
procedente no 1o grau. Delimitação da pensão mensal arbitrada
em favor dos autores, no valor de 01 salário mínimo, a ser paga até
quando a vítima completaria
76 anos de idade, conforme
requerido na exordial, não havendo que se falar em pensão mensal
vitalícia , a fim de não incorrer em julgamento ultra petita .
Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09,
de 29 de junho, mesmo no período da dívida anterior à expedição
do precatório, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia. Correta a adoção do IPCA-E como índice de correção
monetária para todo o período considerado, consoante a melhor
interpretação do Tema no 810 do E. STF e do Tema no 905 do A.
STJ, observando-se
que o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal
afastou a necessidade
de modulação
dos efeitos da decisão sobre
o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE
870.947 . Juros da caderneta de poupança. Sentença parcialmente
reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO .1
1 Fls. 359-374 - Voto no 48.728, j. 02.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embarga o D.E.R., acoimando o v. acórdão de omissões relativas
ao termo final da pensão mensal e da base de cálculo relativa aos honorários
advocatícios.
É o relatório.
Os vícios inexistem e o V. Acórdão apreciou toda a matéria vertida
nos presentes embargos, que integraram as razões recursais, pronunciando-se
com clareza e suficiente fundamentação sobre o que havia a ser decidido.
O v. aresto justificou de maneira satisfatória os pontos necessários
para elucidação do feito e para a convicção da Turma Julgadora, não se tendo
verificado nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Deste modo, as alegações da parte embargante denotam
inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a
oposição de embargos de declaração.
Anote-se
que
há
suficiente
fundamentação
acerca
do
entendimento no sentido de que não restou evidenciado o menor indício de
que tenha havido culpa concorrente da vítima, diante da inequívoca falha na
fiscalização, conservação e segurança da via pública onde ocorreu o acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatal, tendo sido justificado de forma pormenorizada as razões que levaram à
manutenção das indenizações por danos materiais (R$1.118,40) e por danos
morais (R$100.000,00) fixados na sentença, sem prejuízo do parcial acolhimento
das razões recursais invocadas pelo ora embargante, tão somente para
delimitar a duração da pensão mensal no valor de 01 salário-mínimo
, pois, ao
contrário do sentenciado, foi requerido expressamente no item “a” do pedido
de fls. 15 o pagamento de pensão a contar da data do evento danoso até
quando a vítima completaria
76 anos de idade , ou seja, não havendo que se
falar em pensão vitalícia, a fim de não incorrer em julgamento ultra petita, de
modo que não se pode imputar a decisão embargada de
omissa/contraditória/obscura, a fim de provocar a rediscussão sobre a matéria.
O patente inconformismo dos embargantes não deve ser
veiculado em embargos de declaração, meio que se mostra inadequado para
alterar a decisão, inclusive devendo-se ratificar, uma vez mais, os honorários
advocatícios na forma sentenciada (20% sobre a condenação), visto que de
acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais, observando-se que não
foram acrescentados honorários recursais na espécie, uma vez que a sentença
foi publicada antes de 18 de março de 2016.
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não precisa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessariamente, citar item por item das argumentações da parte, bastando
que seja adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o que estiver
em sentido contrário.
Ante o exposto, proponho a meus ilustres pares que sejam
rejeitados os embargos de declaração opostos, ficando mantido o v. Acórdão
como proferido.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)